Tribunal: TJBA
Processo: 8041553-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041553-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA MARIA PEREIRA BARBOSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na execução, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 25% do total (R$ 413,50), sob fundamento de sucumbência recíproca. Na origem, o magistrado indeferiu apenas o pedido de desconto direto de honorários contratuais em folha, mantendo acolhidos todos os demais pleitos. II. Questão em discussão 2. Definir se, diante da sucumbência mínima da parte exequente, incide a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, afastando a condenação desta ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O parágrafo único do art. 86 do CPC estabelece que, se a sucumbência de uma das partes for mínima, a outra deverá suportar integralmente as despesas e honorários advocatícios. 4. Na hipótese, o indeferimento de apenas um dos pedidos formulados na inicial — desconto direto de honorários contratuais — caracteriza sucumbência mínima, equiparada a vitória total para fins de distribuição do ônus sucumbencial. 5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam a aplicação da regra legal quando a parte obtém acolhimento substancial da pretensão deduzida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: "Havendo sucumbência mínima de uma das partes, o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000231-33.2025.8.05.0119, da Comarca de Itajuípe, figurando como parte Agravante MARCIA MARIA PEREIRA BARBOSA e como parte Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,_____de___________________2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça